Tribunal: TJES
Processo: 5003129-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003129-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FERREIRA DE MELO
RECORRIDO: ADÃO JOSÉ DESABADO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

RECURSO INOMINADO Nº
5003129-58.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
PAULO FERREIRA DE MELO
RECORRIDO:
ADÃO JOSÉ DESABADO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Concedo à Recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita ante a sua declaração de hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
PAULO FERREIRA DE MELO em face de ADÃO JOSÉ DESABADO. O autor relata, em síntese, que emprestou seu nome para o requerido para que o mesmo procedesse ao financiamento de um veículo automóvel mediante garantia de que o mesmo efetuaria o pagamento das prestações mensais.

Alega que o requerido veio a inadimplir com as prestações e, com receio de ter seu nome negativado, o autor procedeu ao pagamento das parcelas por conta própria, acreditando que seria restituído pelo recorrido futuramente, o que nunca ocorreu. Assim, o autor busca a via judiciária para a solução da questão.

Entretanto, o pleito foi julgado improcedente em razão da prescrição da pretensão reparatória, vez que decorridos mais de três anos entre o dano e a propositura da ação.

De fato, concluo que a sentença objurgada deve ser mantida.
Considerando que o referido financiamento ocorreu em 2011 e que os documentos trazidos aos autos são datados no ano de 2010 e 2011 (último depósito em 2011), ocorrendo o ajuizamento da presente demanda apenas no ano de 2021, conclui-se que a pretensão de ressarcimento está prescrita, na forma do Art. 206
,
§ 3, inciso V,
do Código Civil, que estabelece:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3
o
Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;

Ressalto que, no caso, em que pese haver entre autor e réu um contrato verbal, cujo dever do requerido consistiu em quitar, nas datas aprazadas, as prestações do financiamento bancário que contraiu em nome do Recorrente, o inadimplemento, por si só, não atrai a regra do prazo prescricional de dez anos, até porque não há notícias no sentido de que, caso o requerido não efetuasse o pagamento das prestações, deveria o autor fazê-las para, após, receber o valor correspondente. O ressarcimento pretendido refere-se à pretensão de reparação civil e não à cobrança de débitos, aplicando a regra prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do CC.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em função do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.